Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710217-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO -IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO em face da decisão de ID 15811799, que indeferiu o pedido liminar por ela formulado, voltado à sua manutenção em certame público, com a consequente convocação para participar das demais fases do concurso e, no mérito, a declaração de ilegalidade da aplicação da nova fórmula exigida pelo TCDF, bem como a declaração de nulidade da questão no 13, da prova de pedagogia, tipo “C”, em razão da duplicidade de gabarito correto, ou, subsidiariamente, reabertura de prazo para oferecimento de recurso administrativo em face da aludida questão. Em suas razões (ID 16058242) a embargante assevera que a decisão embargada está eivada de omissão, porquanto teria deixado de enfrentar o tema relativo à afronta ao edital, por parte do embargado IBRAE, ao colocar uma questão com duas alternativas corretas. Aduz que a razão do writ impetrado é garantir que sua participação nas próximas etapas do concurso promovido pelas embargadas, do qual foi retirada por ato ilícito, com lesão ao direito líquido e certo, ocorrido quando as embargadas receberam ordens do TCDF, órgão do Poder Legislativo, sobre a forma como corrigir suas provas, em total violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Ressalta, ademais, ter havido lesão a seus direitos ao ser retirada da condição de aprovada da primeira etapa do certame, mesmo após ter obtido êxito em todas as fases, pelo fato de o embargado IBRAE ter desrespeitado o edital e colocado questão (número 13) com duas alternativas corretas, contrariando a Lei Complementar 840/2011. Destaca que não pretende, com o mandado de segurança ou os embargos opostos, corrigir a aludida questão, mas, sim, verificar o desrespeito ao estipulado no edital, pois ao colocar duas alternativas na questão no 13, houve clara afronta ao edital, que deveria ser a lei que rege o certame. Colaciona aos embargos as razões pelas quais a questão no 13 apresenta mais de uma resposta correta. Pugna pelo saneamento da omissão apontada e pelo empréstimo de efeito infringente aos embargos, a fim de que a decisão atacada seja reformada, com consequente declaração de nulidade da questão impugnada e atribuição dos pontos à embargante, e, por conseguinte, sua participação nas próximas etapas do certame. É o relatório. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo expendido pela embargante, não há, no caso, omissão sanável por embargos, tendo em vista que a decisão embargada examinou expressamente as questões suscitadas, relativas à aplicação de fórmula de ajuste proporcional ao cálculo das notas da prova objetiva, determinada pelo TCDF, e à presença de questão com duas respostas corretas (número 13) na primeira etapa do certame, com violação à a Lei Complementar 840/2011. Consoante destacado na decisão embargada, várias questões do certame foram impugnadas por candidatos, o que levou à anulação de diversos itens questionados, o que motivou o TCDF, por meio da Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, a determinar à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) e ao INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE) que aplicassem fórmula de ajuste proporcional ao cálculo das notas da prova objetiva do concurso. Salientou-se, ademais, que alguns candidatos ingressaram com recurso administrativo em face da aludida decisão, a qual restou mantida no âmbito administrativo, o que ensejou a judicialização da questão (Processo no 0762456-61.2019.8.07.0016), tendo este Egrégio Tribunal decidido pela legalidade do posicionamento do TCDF no sentido da recorreção das provas utilizando-se da fórmula indicada. Destacou-se, além disso, que a embargante não impugnou a decisão administrativa, mas, sim, o ato administrativo de recorreção das provas em obediência à determinação do TCDF, bem como que não se evidencia, a princípio, ilegalidade a justificar a declaração de nulidade do edital no 23, por ela pretendida. Por sua vez, a questão relativa ao item de no 13 da prova objetiva recebeu expresso pronunciamento na decisão embargada, segundo a qual a embargante não a impugnou a tempo e modo, conforme previsão editalícia. Como se observa, ao ensejo da ocorrência de omissão, os embargos declaratórios opostos assumiram nítido contorno de recurso administrativo, tendo a embargante ocupado nada menos do que sete laudas de seu recurso (ID 165058242 – págs. 11/16) para impugnar o mérito da aludida questão da prova, e não da decisão embargada em si, o que denota ter se socorrido do instrumento inadequado para tal desiderato. Conforme consignado na decisão embargada, a impetrante não impugnou a questão no prazo originalmente previsto no edital, tendo se dado por satisfeita com a pontuação obtida, posteriormente alterada, e aceito o gabarito divulgado pela banca examinadora. Como dito, em se tratando de certame classificatório entre os candidatos, quanto maior a nota do candidato em cada uma das etapas, melhor a sua classificação. Por essa razão, ainda que a impetrante constasse da lista de aprovados na primeira correção das provas objetivas, por óbvio teria interesse em recorrer de questão que marcou com incorreção no gabarito, buscando a majoração da sua pontuação e, consequentemente, melhor colocação no certame. Assim, se optou por não recorrer, conformando-se com a perda da pontuação referente à questão no 13, da prova tipo C, de Pedagogia, deve arcar com o ônus de sua escolha pessoal, sendo descabida a pretensão de impugnar o item da prova por vias oblíquas, servindo-se de recurso inespecífico para tanto, uma vez que o mérito da questão de prova deveria ter sido tratado na esfera administrativa, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios utilizados na elaboração de questões e apreciação das respostas, em substituição à Banca Examinadora. Desse modo, observa-se que a embargante pretende, sob a pecha de omissão, adequar o julgado à sua conveniência, o que com omissão não se confunde. Verifica-se, portanto, que os embargos opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame de questão examinada, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator